Tribunal: TJSP
Processo: 1004838-24.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA – Não comprovado o pagamento dos aluguéis e encargos da locação – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para decretar o despejo, com o prazo de quinze dias para a desocupação voluntária, e para condenar ao pagamento dos aluguéis e encargos da locação vencidos até a data de desocupação do imóvel – Autora não pleiteou a condenação da Requerida ao

Ementa:

LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA – Não comprovado o pagamento dos aluguéis e encargos da locação – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para decretar o despejo, com o prazo de quinze dias para a desocupação voluntária, e para condenar ao pagamento dos aluguéis e encargos da locação vencidos até a data de desocupação do imóvel – Autora não pleiteou a condenação da Requerida ao pagamento de multa por infração contratual – Caracterizado o julgamento extra petita – AFASTADA (DE OFÍCIO) A SENTENÇA, QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO, E DECLARADO (DE OFÍCIO) QUE SOBRE O VALOR DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO INADIMPLIDOS INCIDEM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, AMBOS CONTADOS DESDE OS RESPECTIVOS VENCIMENTOS